Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767391-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS EDMUNDO DA SILVA ARNT DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 5.293,07, a título de dívidas de exercícios anteriores. Conforme petição de ID 62782276, a parte recorrida manifestou-se sobre a PERDA DO OBJETO referente aos créditos da referida condenação, pois o recorrente havia realizado o pagamento das verbas devidas pela via administrativa. Segundo despacho de ID 62813171, foi outorgado prazo de 5 dias para o recorrente se manifestar sobre a referida petição e esclarecer se permanece o interesse recursal. Contudo, ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro, a parte recorrente formulou três pedidos de prorrogação de prazo para o cumprimento do despacho supracitado, os quais foram deferidos. Conforme decisão de ID 64055719 foi concedido derradeiro prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação. Contudo, foi estipulado que, decorrido o prazo sem devida manifestação, o processo seria extinto por perda do objeto. Logo, nota-se que não há possibilidade de deferir mais pedidos de prorrogação de prazo, tendo em vista que já foram abertas diversas oportunidades para o seu cumprimento. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA